Tribunal: TJSP
Processo: 1000039-12.2020.8.26.0185
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
- Seguro de vida - Ação de cobrança de indenização securitária – Cercamento de defesa não caracterizado - Recusa de pagamento de indenização da ré fundada em informação constante do teste toxicológico do segurado, falecido, sobre a ingestão de álcool - Seguro de dano, como é o exemplo de seguro de veículos, tem premissas distintas dos seguros de danos pessoais, como é o de vida - Aos seguros de

Ementa:
- Seguro de vida - Ação de cobrança de indenização securitária – Cercamento de defesa não caracterizado - Recusa de pagamento de indenização da ré fundada em informação constante do teste toxicológico do segurado, falecido, sobre a ingestão de álcool - Seguro de dano, como é o exemplo de seguro de veículos, tem premissas distintas dos seguros de danos pessoais, como é o de vida - Aos seguros de vida, basta a verificação da boa-fé do segurado, que é o suficiente para o pagamento de indenização - Súmula 620 do Superior Tribunal de Justiça – A correção monetária, mera atualização do valor nominal da moeda, deveria incidir da data da celebração contratual, com base na Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça, mas houve pedido expresso de que a indenização fosse atualizada da data da propositura da ação, o que determinado - Honorários advocatícios convencionais integram as perdas e danos do vencedor, cuja disciplina ampara-se nos princípios da causalidade e da restituição integral de seu prejuízo - Contudo, posição firmada pelo STJ no sentido de que tal remuneração não integra a indenização civil, impede o ressarcimento – Apelo da autora não provido e o da ré parcialmente conhecido e provido em parte.